Tribunal: STF
Processo: RE 73654
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-10
Data de publicação: 1972-11-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - COLISAO DE VEICULOS - REPARAÇÃO DO DANO -
REAJUSTAMENTO DO VALOR - CORREÇÃO MONETÁRIA.
II - CONCEDIDA ESTA EM SENTENÇA MANTIDA PELO ACÓRDÃO QUE TRANSITOU
EM JULGADO, DESCABE REVE-LA NA FASE DE SUA EXECUÇÃO, EM HOMENAGEM A
CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PAR 3, IN FINE. RECURSO NÃO CONHECIDO.